Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706398-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO COSTA ANDRADE AGRAVADO: BRUNO FERREIRA SALES, JULIANNA NONATO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TIAGO COSTA ANDRADE (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 84005842) que, nos autos da ação de reparação de danos (Processo n.o 0703494-22.2021.8.07.0001) proposta por BRUNO FERREIRA SALES E JULIANNA NONATO DOS SANTOS, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada, para determinar que a parte requerida, ora Agravante se abstenha de continuar a realização da obra em seu imóvel, até o julgamento da ação, sob pena de multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor da decisão recorrida: “(...) De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, atento à narrativa contida na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O art. 1228, §1o, do Código Civil, dispõe que "o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas". Por sua vez, o art. 1.277, do mesmo diploma legal, enuncia que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. No caso em apreço, a probabilidade do direito é corroborada pelos documentos acostados aos autos, em especial o termo de comparecimento de ID no 82966672, o qual demonstra que a obra realizada pelo Requerido está causando sérios danos ao imóvel da parte Autora. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto a continuação da obra poderá ocasionar um desabamento e, consequente, colocar em risco a vida dos Requerentes e dos demais habitantes do imóvel. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar à parte Requerida que se abstenha de continuar a realização de obra em seu imóvel até o julgamento da presente ação, sob pena de multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).(...)” id. 84005842 Em suas razões recursais (Id. 20908102), o réu, ora Agravante, relata ser vizinho dos Agravados e, insatisfeito com os problemas estruturais que assolavam sua residência, ao iniciar sua obra, percebeu que os problemas estruturais decorreram, em verdade, da obra irregular promovida por seus vizinhos, que haviam edificado sobre o muro seu telhado, causando infiltrações. No entanto, afirma que os Agravados, invertendo a realidade dos fatos, propuseram a demanda originária, imputando ao réu, ora Agravante, a irregularidade da obra, sob o argumento de estar sendo realizada sobre o muro da divisa dos imóveis, situação que levou o Juízo a quo a determinar a suspensão da obra, nos termos da decisão recorrida. Nesse sentido, defende serem as alegações inverídicas, aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa, em razão de o imóvel dos Agravados ser de titularidade do pai da Agravada. No mérito, assevera que ao iniciar a obra, com a contratação de equipe técnica (engenheiro, arquiteto, mestre de obras e pedreiro), foi identificado o motivo das infiltrações em seu imóvel, as quais afirma derivarem da precariedade da construção edificada pelos Agravados, seus vizinhos, diante das paredes sem reboco, tijolos sem alinhamento e telhado erguido sobre o muro de divisa dos imóveis, em violação aos arts. 1.297, §1o, 1.299 e 1.300 do CC. Afirma que diante da situação encontrada, alternativa não lhe restou a não ser reparar toda extensão construída sobre o muro, promovendo a edificação de um novo muro, para que pudesse erguer o segundo pavimento em seu imóvel, inclusive trazendo benefício aos Agravados, não realizando nenhuma obra sobre o muro divisório das propriedades, agindo os recorridos de má-fé, ao suscitarem tal inverdade, no intuito de suspender a obra do recorrente, e um laudo da Defesa Civil. Registra que após a denúncia das supostas irregularidades na edificação do Agravante, houve o comparecimento de vistoriador da Defesa Civil, o qual confirmou a utilização do muro de divisa pelos Agravados e que a edificação do Agravante em dois pavimentos se projeta próxima ao muro e não sobre ele. Colaciona documentos e imagens (fotos) para corroborar a sua tese. Ao final, requer, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para retomada da obra. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar ao Agravante a possibilidade de edificação em seu terreno. Preparo no id. 23744134, p.1 e 2. É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que a questão preliminar suscitada pelo Agravante em suas razões recursais, atinente a ilegitimidade ativa dos Agravados, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO ENTRE OPERADORAS. DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA OU DE MIGRAÇÃO DE CARÊNCIAS. DATA DE INCLUSÃO. BOLETO EMITIDO PELA ENTIDADE INTERMEDIADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROXIMIDADE DO PARTO. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR PRESENTES. 1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância.. (...). 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravo provido. (Acórdão 1318136, 07466985620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DEFERIDA EM PARTE PARA IMPEDIR A DERRUBADA DE MURO DE CONDOMÍNIO. CONTRACAUTELA QUE VEDA CONSTRUÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 01. A preliminar de ilegitimidade ativa é matéria a ser submetida ao juízo singular, uma vez que sua análise, nesta estreita via recursal, pode acarretar supressão de instância. (...). 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233920, 07245481820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1290453, 07187235920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Sem outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passo a análise do pedido liminar. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para deferir parcialmente a tutela antecipada, decorreu do entendimento no sentido de ser necessária a dilação probatória da matéria em discussão, sobretudo em razão da probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, em um juízo preliminar, próprio desta fase processual, verifico que as teses expostas pela parte ré/agravante, a princípio, anunciam, também, irregularidades na construção dos Apelados (id. 23744113 - Pág. 11), principalmente no que tange à construção erigida no muro de divisa entre os lotes do Agravante e dos Agravados (id. 23744113 - Pág. 11 e 12), o qual se encontra com patologias, trincas (id. 23744118, p. 1). Confira-se a observação registrada pelos agentes da Defesa Civil ao comparecerem no local: “A construção já feita (05 anos) no lote 14 utilizando o muro e em construção (dois pavimentos) no lote 13 próximo ao muro. Dito isso, cabe aos moradores lindeiros promoverem tratativas para conservação do muro de divisa conforme inteligência do art. 1.297, §1o, do Código Civil e a boa prática da engenharia.” Id. (id. 23744118, p. 1). No entanto, a possível irregularidade na construção dos Agravados não dispensa a análise mais detida e aprofundada da matéria, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares. Logo, faz-se necessário o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Lado outro, também não verifico o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado pelo réu/recorrente, vez que é crível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual para que se dê continuidade a obra e, caso fique demonstrada a inexistência de irregularidade na edificação, eventual prejuízo financeiro decorrente da suspensão da obra poderá ser perseguido pelo Agravante em desfavor dos responsáveis. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar, de plano, a modificação da decisão recorrida. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora